Tribunal: STF
Processo: HC 70147
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-23
Data de publicação: 1993-03-23

Ementa:
"HABEAS-CORPUS". Sentença de PronunCIA. Intimação.
Nulidade.
          A Jurisprudência do STF se firmou no sentido de que tanto o
réu  -solto ou preso -, como o seu advogado - dativo ou constituido -
devem  ser obrigatoriamente  intimados da  sentença de pronuncia, sob
pena  de nulidade absoluta, que  deve ser decretada a qualquer tempo,
mesmo que ja transitada em julgado a condenação.
          Ordem deferida.